Tribunal: TJSP
Processo: 1010978-10.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição existente no que se refere ao arbitramento da verba honorária – Redução descabida – Procedência integral dos embargos à execução reconhecida nesta instância ad quem – Reformatio in pejus inadmitida – Contradição verificada e extirpada – Vício sanado – Embargos acolhidos, sem alteração substancial no resultado do julgamento.